Tribunal: STF
Processo: RHC 67435
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES NO INQUERITO
POLICIAL E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES
REPELIDAS. R.H.C. IMPROVIDO.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.
1. SIMPLES IRREGULARIDADES FORMAIS NO INQUERITO POLICIAL NÃO AFETAM
A ESSENCIA DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS NEM CONTAMINAM A AÇÃO PENAL
QUE COM BASE NELES SE PROPOS E FOI RECEBIDA.
2. NÃO SE PODE AVALIAR ANTECIPADAMENTE TAIS ELEMENTOS, SEM O
CONFRONTO COM AS PROVAS A SEREM COLHIDAS NA INSTRUÇÃO JUDICIAL.
3. NO CASO, ADEMAIS, OS INFORMES JA OBTIDOS JUSTIFICARAM A
DENUNCIA, HAVENDO, POIS, JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.